Tribunal: TJMT
Processo: 0004958-14.2009.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004958-14.2009.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDOCY FERNANDES DA SILVA - CPF: 326.831.112-15 (EMBARGANTE), ALEX JOSE DE SOUZA - CPF: 001.472.641-62 (EMBARGANTE), DONIZETE TUTU DE SOUZA - CPF: 393.883.369-68 (EMBARGANTE), EDEMAR ANTONIO SOUTA - CPF: 015.502.250-49 (EMBARGANTE), ELCIO ADALBERTO SUFREDINI - CPF: 384.433.769-53 (EMBARGANTE), FRANCISCO GALDINO DA SILVA - CPF: 176.684.331-04 (EMBARGANTE), GILDERLAN FERNANDES LIMA - CPF: 788.253.341-68 (EMBARGANTE), HELIO HENRIQUE MERTZ - CPF: 235.528.080-00 (EMBARGANTE), JOSE DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 282.582.313-91 (EMBARGANTE), JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 298.786.081-15 (EMBARGANTE), JOSE MARTINS DE PAULA - CPF: 397.951.441-20 (EMBARGANTE), JOSE MIGUEL DA SILVA - CPF: 452.066.431-49 (EMBARGANTE), SEBASTIAO DOS SANTOS - CPF: 571.264.611-00 (EMBARGANTE), SEBASTIAO FERNANDES DA SILVA - CPF: 478.862.502-49 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGANTE), VALDOCY FERNANDES DA SILVA - CPF: 326.831.112-15 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), ALEX JOSE DE SOUZA - CPF: 001.472.641-62 (EMBARGADO), DONIZETE TUTU DE SOUZA - CPF: 393.883.369-68 (EMBARGADO), EDEMAR ANTONIO SOUTA - CPF: 015.502.250-49 (EMBARGADO), ELCIO ADALBERTO SUFREDINI - CPF: 384.433.769-53 (EMBARGADO), FRANCISCO GALDINO DA SILVA - CPF: 176.684.331-04 (EMBARGADO), GILDERLAN FERNANDES LIMA - CPF: 788.253.341-68 (EMBARGADO), HELIO HENRIQUE MERTZ - CPF: 235.528.080-00 (EMBARGADO), JOSE DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 282.582.313-91 (EMBARGADO), JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 298.786.081-15 (EMBARGADO), JOSE MARTINS DE PAULA - CPF: 397.951.441-20 (EMBARGADO), JOSE MIGUEL DA SILVA - CPF: 452.066.431-49 (EMBARGADO), SEBASTIAO DOS SANTOS - CPF: 571.264.611-00 (EMBARGADO), SEBASTIAO FERNANDES DA SILVA - CPF: 478.862.502-49 (EMBARGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO EVIDENCIADO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Patente a inexistência da alegada omissão, por evidente a intenção, em verdade, do rejulgamento do recurso pretérito, fim este ao qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu não acolhimento se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Sorriso,
em face do Acórdão que, à unanimidade, desproveu o seu Recurso de Apelação pretérito, no qual pretendia a reforma da sentença, para o fim de excluir a sua condenação ao pagamento de adicional de insalubridade às partes apeladas.

O Município de Sorriso alega que, o Acórdão embargado é omisso e contraditório, ao argumento de que a Lei Complementar Municipal n. 29/2005 não deve ser utilizada como marco inicial para o benefício, porque revogada pela Lei Complementar 140/2011.

Persiste, ainda, sustentando que o percentual condenatório deve incidir sobre o salário mínimo e não sobre o salário base dos recorridos.

Os recorridos apresentaram contrarrazões aos embargos, pugnando seja mantido incólume do acórdão embargado (id. 106933488).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Sorriso,
em face do Acórdão que, à unanimidade, desproveu o seu Recurso de Apelação.

O Acórdão embargado ficou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO COMINATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO – BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO – DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA – PAGAMENTO RETROATIVO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL

029/2005 – IMPOSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – A Lei Municipal no 26/2005, que dispõe sobre o estatuto do servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do Município de Sorriso, prevê a possibilidade de pagamento de adicional de insalubridade.

2 – Não é possível afastar o direito de recebimento de adicional de insalubridade, se o ambiente insalubre resta constatado por meio de laudo pericial judicial.

3 – A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe de 17/05/2017).

4 – O art. 83, da Lei Municipal n. 29/2005 estabelece como parâmetro para cálculo do adicional de insalubridade o salário do vencimento básico do cargo.

5 – O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-03-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6 – Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Sorriso, até a data do efetivo pagamento.

Precipuamente, rememoro que, o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, elenca, expressamente, as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em síntese,

o Município de Cuiabá alega que o Acórdão recorrido é
omisso e contraditório
, sobre o fundamento de que
a Lei Complementar Municipal n. 29/2005 não deve ser utilizada como marco inicial para o benefício em questão, porque revogada pela Lei Complementar 140/2011.

Persiste, ainda, sustentando que o percentual condenatório deve incidir sobre o salário mínimo e não sobre o salário base dos recorridos.

Quanto às hipóteses de omissão, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, dispõe que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o
.

Pois bem.

Volvendo os olhos ao caderno processual eletrônico, percebe-se não se tratar do caso destes autos, posto que, diferentemente do arguido pelo Embargante, o marco inicial do adicional de insalubridade,
in casu,
não foi definido a partir da vigência da Lei Municipal n.
29/2005, já
revogada, mas sim do laudo pericial.

Ademais, quanto à incidência do percentual sobre o salário mínimo em vez do salário base dos apelados, no acórdão embargado houve o afastamento amplamente fundamento de tal tese.

Diante desse cenário, oportuno reconhecer que razão não assiste ao embargante.

Com efeito, patente a inexistência da alegada omissão, tenho por evidente a intenção, em verdade, do rejulgamento do recurso pretérito, fim este ao qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Assim, não se verificando quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.

Sendo assim,
REJEITO
este recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022